Tribunal: TJDFT
Processo: 0733648-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0733648-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: ONCO VIDA INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ONCOLOGIA LTDA. V I S T O S. (Num. 32943425). Nada há a ser provido, tendo em vista que o objeto do presente recurso versa sobre a desconsideração da personalidade jurídica da Devedora originária com a inclusão de suas Sócias e contra a penhora eletrônica realizada e, assim, não há que se falar em perda superveniente do objeto (art. 946 do CPC). Aguarde-se o julgamento do recurso, o qual já se encontra incluído em pauta de julgamento. I. Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador